Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO DE VALET. GUARDA DO VEÍCULO. EXTRAVIO DE MALA E BENS PESSOAIS. DANOS MATERIAIS. ARBITRAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que proveu parcialmente o recurso inominado por si interposto.
2. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve comprovação robusta dos bens materiais alegadamente subtraídos e que foram considerados os valores arrolados a título de bens pessoais, mas excluídos os valores das bebidas alcoólicas supostamente subtraídas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são a existência de omissão e contradição na apuração dos danos materiais reconhecidos pela Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. O acórdão atacado fundamentou adequadamente a respeito dao arbitramento dos valores objeto de condenação por danos materiais. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.